Tribunal: STF
Processo: ARE 1346119
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MANIFESTAÇÃO EM PROGRAMA DE RADIOJORNALISMO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DEFINIÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM CONTRAPOSIÇÃO A OUTROS DIREITOS DE IGUAL HIERARQUIA: TEMA 837 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:



    “Ofensas - programa de rádio - jornalista que utiliza de expressão metafórica - ausente violação da imagem que possibilite ressarcimento - dado provimento ao recurso interposto pelo réu” (e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 14 e 18).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. IV, V, X, XIII, XIV, LIV e LX do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o art. 220 da Constituição da República.



    Sustenta que “a matéria versada no presente recurso enquadra-se no tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal n. 837 e também é afeta ao Tema 995” (fl. 5, e-doc. 20).



    Salienta que “ mentira de que o recorrente é filho de pais riquíssimos é exatamente o ponto que dá o delineamento da ofensa da manifestação: o recorrente/autor não teve que se esforçar (diz o acórdão sem esforço pessoal) para ter patrimônio e, mesmo o autor sendo riquíssimo e ganhando um sobrado de seus pais, ainda assim explora os sem-tetos. Por isso, seria um gigolô de sem-tetos. Isso são mentiras ofensivas no contexto das falas e da reiteração das ofensas” (fl. 10, e-doc. 20).



    Assinala que o “réu foi condenado em sentença da 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro, e no acórdão nos autos das reclamações cível nº 1005670-27.2018.8.26.0016 e 1005669-42.2018.8.26.0016, dentre outros, por ter chamado o autor exatamente da mesma expressão gigolô de sem teto. Trata-se, portanto, da reiteração das ofensas que proferiu e as quais houve o reconhecimento judicial de serem antijurídicas, ofensivas e abusivas do direito de manifestação jornalística, agora acrescentando outras” (fl. 23, e-doc. 20).



    Assevera que “ão há nada de jornalista ou de informação no vociferado pelo recorrido. É uma catarse de raiva com ofensas, uma destilação do ódio que nutre contra o Autor misturada com julgamento da lisura e correção da sentença judicial. Tratar-se de uma mensagem de ódio e de desinformação! Não é dado, sequer um suposto exercício de direito de resposta, proferir ofensas, agravando ainda mais a situação, como fez o réu” (sic, fl. 23, e-doc. 20).



    Argumenta que a “iberdade [de expressão] (obviamente não absoluta sob pena de privilégio) encontra seus limites na dimensão do respeito à preservação dos direitos alheios. Vale dizer pois, encontra a liberdade e prerrogativa do jornalista ofensor seus limites nos contornos de seu abuso e da ofensa aos direitos de outrem” (fls. 25-26, e-doc. 20).



    Conclui que o Tribunal de origem, “o entender que as expressões de ódio e desinformadoras não são atos ilícitos e que não teriam violado direitos subjetivos do Recorrente, em face das regras constitucionais (e da legislação civil do art. 186, 187 e 927 do Código Civil), descumpre o art. 5º, inc. X, porque deixa violar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, e deixa de assegurar o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; e fere, igualmente, o art. 220 da CF/88, ao sobrepujar o direito de expressão sobre outros, sem proporcionalidade, e permitir e não coibir ao abuso do exercício ilícito da atividade de jornalista” (fl. 26, e-doc. 20).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “ a consequente procedência da reclamação, com o reconhecimento da ilegalidade e ilicitude das manifestações do recorrido, com sua condenação ao pagamento de indenização e demais consectários legais, e deste modo a reiteração abusiva do direito de expressão/opinião seja pedagogicamente punida e que se repare os repetidos danos causados ao Autor (Temas 837 e 995)” (fl. 27, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante impugna o fundamento da decisão agravada.



    4. Em 6.12.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário com agravo (e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO .



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria é constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, em observância à sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Na espécie vertente, ao analisar se as palavras e expressões utilizadas pelo agravado, em programa de radiojornalismo, atingiram a honra e a imagem do agravante, a Turma Recursal de origem assentou:



    “Dentro da manifestação a expressão mais contundente é gigolô de sem-teto.



    Sozinha a expressão não diz nada, mas dentro do contexto das outras frases possível verificar o que o réu pretendia e foi justamente o que fez. Esclareceu porque fazia aquela afirmação. Segue o réu dizendo que o réu é um líder dos sem-teto, o que não é pejorativo. Adiante aduz que ele nunca foi um sem-teto, mas apenas organizador e líder do movimento.



    Em síntese, o réu afirmou e não existe resistência do autor a essas imputações de que é filho de médicos de classe média, ou seja, pessoa não necessitada ou humilde no sentido sócio econômico, mas que lidera movimento social de sem-tetos, sem ter a experiência de ser um sem-teto. Conclui que recebeu moradia (sobrado) dos pais, ou seja, sem esforço pessoal. (…)



    Por consequência, a expressão é uma metáfora, para indicar que o autor aproveita-se do movimento sem-teto, partindo da premissa de que o autor não é um sem-teto.



    Entendo que a expressão não é das melhores, mas não vislumbro que tenha sido atingida a imagem do autor nesta manifestação do réu, justamente porque ela não foi dita de forma cingida ou desviada, mas sim esclarecedora do seu sentido.



    Quanto ao descontentamento do réu com a primeira sentença proferida no outro processo, corriqueiro no Brasil que políticos e jornalistas e personalidades manifestem isso em público. Realmente, o que mais se verifica é elogios à Justiça quando a sentença é procedente e críticas quando não é, não guardando qualquer relação com a imagem ou intimidade do autor.



    O fato de ter sido procedente a ação primitiva movida pelo autor em face do réu, não vincula a análise dos fatos desta ação, diante dos fundamentos acima elencados, ou seja, a expressão não foi jogada ao vento, mas dentro de uma narrativa explicativa. Essa narrativa explicativa não é negada pelo autor, que apenas argumenta genericamente que é perseguido pelo réu, que teria extrapolado na narrativa e o ofendido” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 662.055-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas” (Tema 837).



    Ao manifestar-se pela existência da repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou:



    “A questão constitucional em exame consiste em definir os limites da liberdade de expressão, ainda que do seu exercício possa resultar relevante prejuízo comercial, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas que lhe possam ser legitimamente impostas.



    20. A construção de parâmetros a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e outros direitos constitucionais é matéria de evidente repercussão geral, sob todos os pontos de vista (econômico, político, social e jurídico), haja vista a relevância e a transcendência dos direitos envolvidos num Estado Democrático de Direito.



    21. Além disso, a decisão recorrida, ao impor limites e restrições àquilo que a recorrente pode publicar em sua página eletrônica, aparentemente contrariou o entendimento deste Tribunal, o que basta para o reconhecimento da repercussão geral (CPC, art. 543-A, § 3º). Bem o demonstra o deferimento da medida liminar na Rcl 11.292 pelo eminente Min. Joaquim Barbosa, por aparente violação à ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, em cuja ementa constam, entre outros pontos, os seguintes:



    ‘Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. (...)



    Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. (…)



    Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. (…)



    Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público.’



    22. Em certa medida, a hipótese em exame assemelha-se ao célebre caso Lüth (1958), considerado o mais importante da jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão sobre direitos fundamentais, em que se discutiram os limites da liberdade de expressão exercida um cidadão que convocou um boicote aos filmes de um famoso diretor de cinema, por seu passado nazista.



    23. Diante do exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da questão constitucional em exame” (DJe 3.9.2015).



    Com fundamento no Tema 837 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 837 E 995. ARTIGOS 1.036 A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DEBATIDA E A CONTROVÉRSIA DO TEMA 1.119. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1387266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, visto que adequada à espécie o enquadramento nos Temas 837 e 995, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.388.072 AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO DE VÍDEO EM SÍTIO ELETRÔNICO. ALEGADA VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. DEFINIÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM CONTRAPOSIÇÃO A OUTROS DIREITOS DE IGUAL HIERARQUIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 837. RE 662.055. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF)” (ARE n. 1.202.394, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.5.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados: ARE n. 1.408.649-AgR-segundo, decisão monocrática, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.2.2024; ARE n. 1.446.397, decisão monocrática, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.2.2024; RE n. 1.466.260-AgR, decisão monocrática, Relator o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 8.1.2024; ARE n. 1.343.607, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.2.2022; ARE n. 1.202.394, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.5.2019; ARE n. 1.179.835-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.3.2019; ARE n. 999.610-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2018; e ARE n. 703.842, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.12.2015.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pelo exposto, determino a imediata devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.055, Tema 837, pelo Supremo Tribunal Federal e, após o julgamento do paradigma, exercer eventual juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora